Tribunal: TJBA
Processo: 2000023-03.2025.8.05.0039
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000023-03.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LUCAS PURCINO COUTINHO DE ARAUJO Advogado(s): Fernando Cesar de Castro Silva registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconverteu penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, sob o fundamento de descumprimento das condições impostas. A reconversão foi determinada sem a realização de audiência de justificação, não obstante o apenado ter comparecido à CEAPA e atualizado seus dados cadastrais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que converte penas restritivas de direitos em privativa de liberdade sem a prévia oitiva do apenado em audiência de justificação. III. Razões de decidir 3. A legislação penal (LEP, art. 118, § 2º; CP, art. 44, § 4º) impõe como requisito para a conversão das penas a oitiva prévia do condenado e do Ministério Público. 4. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a audiência de justificação é indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa, salvo na hipótese de não localização do apenado, o que não restou demonstrado no caso concreto. 5. Verificou-se que o agravante compareceu à tele-entrevista e manteve seus dados atualizados, o que afasta a presunção de inércia injustificada e reforça a nulidade da reconversão sem justificação prévia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para cassar a decisão que determinou a reversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, com a consequente designação de audiência de justificação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000023-03.2025.8.05.0039, em que figura como Agravante LUCAS PURCINO COUTINHO DE ARAÚJO e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do Desembargador relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR